Tribunal: TRF3
Processo: 5009176-97.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, IV, 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE OPOSTA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RELATIVA A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
137/151)

5009176-97.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, IV, 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE OPOSTA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RELATIVA A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Em sede de exceção de pré-executividade inexiste espaço para se discutir e se pleitear a suspensão de execução fiscal, por conta da posterior impetração de mandado de segurança em que se discute a compensação de créditos cedidos por terceiros, ainda mais na singularidade, em que já foi proferida sentença denegatória da ordem desafiada por apelação ainda pendente de julgamento nesta Corte Regional.

2. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009176-97.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: M.M. & PRIMO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TOSHINOBU TASOKO - SP314181-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009176-97.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: M.M. & PRIMO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TOSHINOBU TASOKO - SP314181-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Agravo de instrumento interposto por M.M. & PRIMO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI., contra a decisão que rejeitou exceção de pré executividade oposta em sede de execução fiscal de dívida ativa tributária relativa a Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor original de R$ 38.092,45 (outubro de 2012).

Na exceção de pré-executividade a empresa executada – cujo objeto social é o “comércio e representações de produtos de limpeza, descartáveis e higiene pessoal”, com capital social de R$ 20.000,00 – alegou ser detentora de “créditos líquidos e certos em face da União” adquiridos por meio de cessão de direitos, em valor de R$ 8.400.000,00, que atualizados superam R$ 10 milhões.

Sob tal argumento requereu a suspensão da execução até julgamento final do mandado de segurança no 0004188-59.2014.4.03.6100 no qual busca, dentre outros pedidos, a compensação de seus débitos fiscais com os referidos créditos obtidos mediante cessão de direitos.

A MM. Juíza “a qua” indeferiu a exceção por considerar que não há créditos líquidos e certos a serem compensados, porquanto ausente comprovação de deferimento de medida liminar ou de homologação judicial, sendo certo que foi denegada a segurança. Consignou ainda que a mera interposição de recurso de apelação não autoriza o reconhecimento de iliquidez, inexigibilidade ou incerteza da CDA, destacando que naqueles autos a empresa não questiona o crédito tributário, mas tão somente pretende a compensação deste com precatórios que diz ser detentora.

Nas razões do agravo a recorrente reitera as alegações expendidas na objeção no sentido da necessidade de suspensão da execução até julgamento final do processo no 0004188-59.2014.4.03.6100 no qual aduz possuir créditos passíveis de compensação.

O referido mandado de segurança, atualmente concluso sob a Relatoria do Desembargador Federal Marcelo Saraiva, na Quarta Turma, para julgamento do recurso de apelação interposto contra a sentença denegatória.

Argumenta que, na forma do artigo 313 do Código de Processo Civil, existe a possibilidade de suspensão do processo quando o tema é objeto de recurso repetitivo com repercussão geral, como no presente caso (compensação da dívida tributária federal com crédito de natureza alimentar, nos termos do artigo 78, § 2o, do ADCT).

Contraminuta da agravada pelo improvimento do recurso (ID 1031269).

Este Relator negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, IV, 'a', do Código de Processo Civil de 2015 (ID 7540245 - Pág. 3).

O agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno afirmando em suma, que comprovou de plano a insubsistência da presente execução fiscal, bem como a impossibilidade de seu prosseguimento até posterior decisão do E. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 970.343/PR (em substituição do RE 566.349/MG), Tema 111, devendo-se aplicar o entendimento consubstanciado na MC 3.240/SP, conforme explicitado no ID. 726941, págs. 12, do presente agravo de instrumento, por se tratar de situações idênticas, evitando-se decisões conflitantes e insegurança jurídica.

Com contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009176-97.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: M.M. & PRIMO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TOSHINOBU TASOKO - SP314181-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, IV, 'a', do Código de Processo Civil de 2015.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator.

Como decidido anteriormente, a chamada exceção de pré-executividade não se presta a tarefa de resolver questões onde o espaço de cognição necessariamente será extenso; se não for assim, o Judiciário estará se pondo como legislador positivo, "criando" um mecanismo de defesa extralegal capaz de infirmar o meio efetivo de impugnação desses temas, os embargos, autêntica ação capaz de ampla fase probatória.

Valho-me das preciosas colocações apostas pela inteligente advogada Sheila Scherer, em artigo de doutrina publicado na internet através do sítio "Âmbito Jurídico", verbis: "...exceção decorre de circunstancias em que caberia ao juiz, de oficio conhecer da matéria, mesmo não sendo provocado pela parte interessada, precisamente aquelas que carecem de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução. Advém desse entendimento que a exceção não tem o objetivo de substituir os embargos do devedor, nem mesmo servir de instrumento temerário que permita frustrar a execução pela falta de garantia em juízo, porque não se admite a discussão de matérias de mérito ou que necessitem produção de provas na esfera de ação diversa dos embargos à execução".

No mesmo artigo destaca-se a oportuna lição de Araken de Assis, que sustenta: "A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta".

A exceção de pré-executividade, criação jurisprudencial, é providência processual de natureza restritíssima, viável apenas diante de situação jurídica clara e demonstrável de plano. Essa é a posição sumulada do Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré- executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

É notório que a parte desprezou o espaço restrita em que é possível abrir-se discussão contra o processo executivo fora do âmbito dos embargos do executado, abusando do direito de litigar, pois a impugnação desborda dos lindes em que os defeitos do título executivo são visíveis ictu oculi.

A questão posta dos autos evidentemente não prescinde de dilação probatória, porquanto envolve a apreciação de situação fática.

Com efeito, em sede de exceção de pré-executividade inexiste espaço para se discutir e se pleitear a suspensão de execução fiscal, por conta da posterior impetração de mandado de segurança em que se discute a compensação de créditos cedidos por terceiros, ainda mais na singularidade, em que já foi proferida sentença denegatória da ordem desafiada por apelação ainda pendente de julgamento nesta Corte Regional.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, IV, 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE OPOSTA EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA RELATIVA A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Em sede de exceção de pré-executividade inexiste espaço para se discutir e se pleitear a suspensão de execução fiscal, por conta da posterior impetração de mandado de segurança em que se discute a compensação de créditos cedidos por terceiros, ainda mais na singularidade, em que já foi proferida sentença denegatória da ordem desafiada por apelação ainda pendente de julgamento nesta Corte Regional.

2. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.